Tribunal: STF
Processo: ARE 1258180
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1°, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLR. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA. DESACORDO COM PREVISÃO LEGAL. 1. É plenamente cabível a decisão monocrática na presente ação, pois, segundo o art. 557, § 1°, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. 2. A existência de jurisprudência dominante nos Tribunais, ou nos Tribunais Superiores, já seria suficiente. 3. A CF/88, artigo 7°, inciso XI determina que a participação nos lucros ou resultados deve seguir a regulamentação infraconstitucional. 4. A redação da Lei n° 8.212/91 estatui no j - § 9" do art. 28: "§9° Não integram o salário -de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.97) j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;" 5. O STJ firmou entendimento de que não incide a contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados somente quando pagos de acordo com a legislação (a lei específica que regula a matéria atualmente é a n° 10.101/2000, resultado da conversão da MP n° 794/94, publicada em 30/12/1994). 6. A autora não demonstrou o cumprimento da previsão contida na Lei n. 10.101/2000, pois o acordo celebrado entre ela e seus empregados não expressa regras claras e objetivas no que pertine à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas. 7. A autora não comprovou, nos termos do artigo 330 do CPC, as suas alegações iniciais quanto aos critérios objetivos aplicados nas avaliações individuais a partir de metas estabelecidas para cada funcionário, até porque estas não estão esclarecidas no acordo. 9. Há documentos nos autos comprovando que funcionários que não atingiram as referidas metas, ainda assim, receberam valores, inclusive, superiores aos previstos no acordo e que eram aplicados critérios diversos. 10. A autora também não cumpriu o cumprimento do previsto no §2° do art. 3° da Lei 10.101/2000: "É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil". 11. Agravo legal a que se nega provimento.” (Volume 04, fls.32/33) 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, XI e XXVI, da Constituição da República. (Vol. 04, fls. 92-99)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.101/2000), no conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas de acordo coletivo, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1300444 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.03.2021)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Direito adquirido. Inovação recursal. Erro material. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 1. A questão relativa à ocorrência de prescrição das parcelas referentes à PLR, no caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como do respectivo acordo coletivo, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, consoante o teor das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Ocorrência de erro material no julgado embargado, vez que existente, nas razões do voto, afirmação acerca de inovação recursal que não se relaciona com a fundamentação do agravo interno interposto pela embargante. […] 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer o erro material referente à inovação recursal em sede de agravo interno e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.” (ARE 1250299 AgR-ED, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.10.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente